Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705375-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SOLANO DE ARAUJO APELADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O Considerando o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente traga aos autos documentação idônea a comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da benesse. Facultativamente, no mesmo prazo, poderá o apelante juntar comprovante de recolhimento do preparo recursal. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos para análise do pedido. Intime-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora